Tribunal: TJSP
Processo: 2139136-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a imunidade e julgou extinta a ação em relação à CDHU, com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Imóvel tributado que não pertence ao patrimônio da CDHU para

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a imunidade e julgou extinta a ação em relação à CDHU, com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Imóvel tributado que não pertence ao patrimônio da CDHU para os fins do art. 3o da Lei Municipal n. 14.865/08, conforme consta na matrícula imobiliária, o que impede o reconhecimento da isenção. Agravada que, no entanto, ostenta a qualidade de credora fiduciária, a qual detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146, III, "a" da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139136-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por mairoria de votos, vencido o 2o juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
2
Voto n.17788
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2139136-80.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Município de São Paulo
Agravado:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo – CDHU.
Interessado:
Maria Maurizilene da Silva Barbosa
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2013.
Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade,
reconheceu a imunidade e julgou extinta a ação em relação
à CDHU, com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485,
IV, todos do CPC. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à
imunidade. Imóvel tributado que não pertence ao
patrimônio da CDHU para os fins do art. 3o da Lei
Municipal n. 14.865/08, conforme consta na matrícula
imobiliária, o que impede o reconhecimento da isenção.
Agravada que, no entanto, ostenta a qualidade de credora
fiduciária, a qual detém a propriedade do imóvel, ainda que
sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem.
Inteligência do artigo 146, III, “a” da CF/1988 e do art. 34
do CTN. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo
de
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a
legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente
vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador)
quanto aos débitos de IPTU. Recurso provido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Paulo em face da r. decisão de p. 102/105 dos autos originais, a
qual acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a imunidade dos imóveis
da CDHU e julgou extinta a execução em relação à CDHU, nos termos dos artigos
803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC. Por força da sucumbência, a excepta foi
condenada em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
3
estes fixados em 10% do valor da execução, observado o limite de R$ 10.000,00.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (I) a CDHU
é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, que deve receber
o mesmo tratamento das demais empresas privadas, não se confundindo com o
Estado de São Paulo; (II) a executada comercializa unidades habitacionais, com
finalidade lucrativa; (III) a CDHU não goza da imunidade recíproca prevista no art.
150, VI, "a" da CF/88, seja porque não se encontra relacionada no seu §2o, seja
porque excluída segundo a dicção do §3o; (IV) a isenção prevista pela Lei Municipal
n. 14.865/08 é condicionada, concedida em caráter geral, ou seja, é concedida, caso
a caso, por despacho da autoridade competente. Por fim, pugna pela reforma da r.
sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p. 01/08).
Contrarrazões às págs. 14/34.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Paulo em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo – CDHU e Maria Maurizilene da Silva Barbosa, objetivando a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, no valor total de R$ 1.959,26
(CDA de p. 02/07).
A
coexecutada
CDHU
apresentou
Exceção
de
Pré-
executividade, alegando, em breve resumo, que: (I) faz jus à imunidade tributária
recíproca, nos termos do art. 150, III, “a”, da CF/88 e (II) nos termos do art. 3o da
Lei n. 14.865/2008, foi concedida isenção fiscal referente ao IPTU à excipiente (p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
4
31/39).
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou
impugnação de p. 95/96
Em junho de 2020, sobreveio a r. decisão que acolheu a exceção
e julgou extinta a execução em relação a CDHU, nos termos dos artigos 803, I; 783;
e 485, IV, todos do CPC/2015, sob o fundamento de que a executada faz jus à
imunidade tributária. Por força da sucumbência, a excepta foi condenada em custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do valor da execução, observado o limite de R$ 10.000,00.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que parte da doutrina e da
jurisprudência admite a medida antiexacional, ou seja, o questionamento da
execução mediante simples petição nos próprios autos daquela e
independentemente de garantia, desde que a exigência do Fisco apresente vícios
evidentes ou haja questões de ordem pública que possam ser conhecidas até mesmo
de oficio pelo juiz (Bol. AASP, 2.022, p. 309 e RT, 657:243, 735:301 e 740:351).
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado na Súmula 393, do seguinte teor: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”.
Quanto às matérias alegadas (imunidade tributária e isenção
legal), o excipiente, ora apelada, cuidou de trazer aos autos documentação suficiente
para a análise das questões levantadas, sem a necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.
1. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-
executividade não são somente as de ordem pública, mas também
todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
5
desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação
probatória.
2. É possível argüir-se a prescrição intercorrente por meio de exceção
de pré-executividade sempre que demonstrada por prova documental
inequívoca constante dos autos ou apresentada juntamente com a
petição.
3. In casu, o próprio Tribunal a quo afirmou ser inadequada a via da
exceção de pré-executividade, que requer dilação probatória,
considerando que a parte interessada não trouxe prova da entrega da
declaração nem cópia do processo administrativo para a devida
análise?.
4. Para se chegar à conclusão diversa da que chegou o Tribunal de
origem, há necessidade de serem examinados todos os elementos e
provas trazidos aos autos, o que não se coaduna com a via estreita do
recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental provido. Embargos de declaração prejudicados.
(EDcl no REsp 1013333/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 19/09/2008) –
grifo nosso
Desta feita, passo a análise do mérito.
O Município apelante alega que a CDHU não faz jus à
imunidade recíproca, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
dispõe sobre a imunidade tributária recíproca dos entes públicos, nos seguintes
termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”),
também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros,
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo
Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
6
quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades
essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.
STF reconheceu que empresa pública que desenvolve típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
7
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade
tributária
recíproca
à
Empresa
Brasileira
de
Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa
pública prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, sociedade de economia mista, integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
8
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara
julgadora prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente
deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão
pela qual, em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulo o meu
entendimento e adiro à tese amplamente majoritária, com o consequente
afastamento da imunidade em decorrência da natureza jurídica da executada
(pessoa jurídica de direito privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
9
Quanto à isenção tributária prevista no art. 3o da Lei
Municipal n. 14.865/2008, conforme foi suscitado e debatido nos autos,
atraindo para o caso concreto o disposto no § 2o do art. 1.013 do NCPC,
norma que assim dispõe:
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
os imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU,
destinados
ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o
lançamento individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.”
No caso em testilha, observa-se da matrícula imobiliária juntada
aos autos (p. 85/90) que a CDHU vendeu o imóvel a Paulo Arthur de Arruda
Barbosa e sua mulher Maria Maurizilene da Silva Barbosa, em 15/05/2013, de
maneira que o bem já não se destina à implementação de empreendimentos
imobiliários , sendo de rigor o reconhecimento de que não incide a isenção
supracitada no presente caso.
Destaca-se, ainda, que Paulo Arthur de Arruda Barbosa e sua
mulher Maria Maurizilene da Silva Barbosa alienaram o imóvel fiduciariamente à
CDHU, em 15/05/2013, o que legítima a presença da Companhia no polo passivo
da ação.
Isto, porque a Lei 9.514/97, que regula a matéria, assim dispõe:
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio
jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da
propriedade resolúvel de coisa imóvel.
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se
o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto
e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
10
Ou seja, conforme prevê a referida lei, o credor fiduciário tem a
condição de proprietário resolúvel e possui a posse indireta do bem; já o devedor
fiduciante é possuidor direto do imóvel negociado em alienação fiduciária. Tal
panorama perdura até a quitação integral do contrato, uma vez que se trata
de hipótese de condição resolutiva. Com o pagamento da dívida e seus encargos,
resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, anotando-se na matrícula do imóvel o
cancelamento da referida propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997), o que
não se verifica na leitura da matrícula imobiliária juntada.
Correta, portanto, a postura da municipalidade ao fazer constar
em seu cadastro a agravante, credora fiduciária e proprietária do imóvel,
promovendo a ação executiva para fins de cobrança do IPTU. Nenhum confronto
se verifica com as disposições constantes do Código Civil a respeito da matéria aqui
em debate.
Oportuno destacar que a responsabilidade da agravante pelo
pagamento do imposto está prevista no artigo 34 do CTN, diante de sua condição
de proprietária do imóvel que originou o débito. Ademais, necessária a sua
manutenção no polo passivo da relação jurídica processual para viabilizar,
eventualmente, o registro da penhora e não vulnerar o princípio da continuidade
dos registros e a segurança dos negócios imobiliários, bem como possibilitar a
transferência do domínio do imóvel em hasta pública.
Em caso análogo, assim já decidiu o C. STJ e este Tribunal:
Tributário.
IPVA.
Alienação
fiduciária.
Propriedade.
Credor
fiduciário. Responsabilidade solidária.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor
fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão
somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o
reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-
lo em face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
11
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008.
Recurso especial improvido. (REsp n. 1.344.288/MG; Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.05.2015)
Ilegitimidade Passiva – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2009
a 2011 - Alegação pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a
terceiro em 31.08.2007, data anterior à ocorrência do fato gerador –
Irrelevância, na espécie, eis que a executada figurava no registro de
imóveis como titular do domínio do imóvel tributado quando da
ocorrência do fato gerador – Averbação levada a efeito somente em
2012 - Legitimidade passiva tanto do comprador do imóvel quanto do
seu proprietário, vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do
CPC – Hipótese, ademais, em que o imóvel encontra-se alienado
fiduciariamente e, segundo a Lei 9.514/97, o fiduciário/adquirente é
apenas possuidor direto do imóvel negociado em alienação
fiduciária, de maneira que o Fiduciante/alienante é que tem a
condição de proprietário, devendo ser mantido no polo passivo -
Exceção de pré-executividade rejeitada – Decisão mantida –
Recurso desprovido. (AI 2159002-84.2014.8.26.0000; Relator(a): Fortes
Muniz; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 11/06/2015; Data de
registro: 16/06/2015)
No mesmo sentido, acrescenta-se julgado desta C. 18a Câmara
de Direito Público:
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário –
Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida – Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166538-44.2017.8.26.0000;
Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro:
16/05/2018)
Ademais, há que se destacar que, ao julgar o REsp. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
12
1.111.202/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade
passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu
proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial
Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551, ambos sob o regime do
art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se
que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo
1.227 do Código Civil, do seguinte teor: “Os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a
1.247), salvo os casos expressos neste Código”.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel”.
Assim, não há como se reconhecer a ilegitimidade da agravante,
já que, perante a matrícula imobiliária, permanece ela como proprietária do bem, a
teor do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. E, portanto, nos termos da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
13
aplicável, é contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal em curso.
Frente ao exposto e levando em consideração o entendimento
majoritário desta E. Câmara de Direito Público no sentido de que a CDHU não faz
jus à imunidade tributária, bem como que a agravada não faz jus à isenção prevista
no art. 3o da Lei 14.865/2008, eis que o imóvel não mais é de seu patrimônio
e, por último, o fato de que a CDHU é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, uma vez que ostenta a qualidade de credora fiduciária do
imóvel objeto de tributação, de rigor a reforma da r. decisão recorrida, a fim
de determinar o prosseguimento regular da execução fiscal em face da
Companhia e Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo.
Tendo em vista o prosseguimento da execução fiscal também
em face da agravada, não há o que se falar em condenação de honorários
advocatícios.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da
municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139136-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
14
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)